Tribunal: TCU
Processo: 003.094/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Tania Ligia Rizzo Oliveira, contra o Acórdão 1018/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem; 9.3. remeter os autos à AudPessoal, para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do presente ato de aposentadoria, levando em conta, para tanto, o que restou apurado neste processo; 9.4. ordenar à AudPessoal que proceda à juntada dos presentes autos ao processo que vier a ser instaurado, em atendimento ao subitem 9.3.